Tribunal: TJDFT
Processo: 0706180-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706180-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS FELIPE DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, em favor do paciente LUÍS FELIPE DA SILVA SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. A impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação, verberando que a gravidade abstrata do delito não é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Aponta que o paciente é primário, na data dos fatos era menor de 21 anos, sempre trabalhou e, caso venha a ser condenado, ser-lhe-ia assegurado o tráfico privilegiado. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para se evitar uma prisão desnecessária e desproporcional, como no presente caso. Argui estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, requerendo o imediato relaxamento da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, ou a conversão em medida cautelar diversa a prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Compulsando os autos do inquérito policial, 0701670-96.2024.8.07.0009, extrai-se que os seguintes depoimentos dos policiais militares (ID. 55934984 - Pág. 6): Policial Militar condutor do flagrante: [...] integra a SRD desta unidade policial e na data de hoje foi realizada uma operação policial visando realizar a prisão dos responsáveis pelo tráfico de drogas promovido em uma distribuidora situada na Quadra 209 desta satélite, acrescentando que o local já havia sido alvo de denúncias anônimas recebidas nesta unidade policial. Na data de hoje, foi realizado o monitoramento de imagens, sendo possível flagrar ao menos 4 possíveis negociações de drogas, das quais ao menos 2 foram gravadas através de imagens pela equipe responsável pelo monitoramento. Declarou que a equipe realizou a abordagem dos usuários que aparecem nas imagens, o que ocorreu em momentos distintos. Disse que, com o usuário que trajava camisa preta, foi. encontrada uma porção de maconha, enquanto que com o usuário que trajava camisa de time de futebol foi encontrado uma porção de cocaína. Ato contínuo, foi realizada a entrevista dos usuários, no que eles informaram que a droga fora adquirida em uma distribuidora que fica nas proximidades. Diante do relato dos usuários, parte da equipe foi até o local e, visando não despertar a atenção dos funcionários da distribuidora monitorada, pararam em uma rua anterior. Mesmo com a cautela adotada, a equipe percebeu que os funcionários estavam descartando a droga. Esclareceu que essa percepção ocorreu porque, assim que chegaram na distribuidora, foi possível perceber que havia ao menos dois indivíduos no local e que os mesmos estavam nos fundos da distribuidora, de onde saía um barulho de água corrente. como descargas. Diante dessa situação, que se somou ao fato de a equipe ter conseguido observar a venda de drogas ocorrida no interior da distribuidora, fato confirmado pelos usuários, foi determinado abertura da porta, mas o comando não foi atendido. Por essa razão, houve necessidade de iniciar o arrombamento do portão de acesso, tendo a equipe encontrado dificuldade porque as grades que guarnecem o local são reforçadas, com ao menos 4 trancas e reforços de metal. Antes da conclusão do arrombamento, um indivíduo, que posteriormente foi identificado LUIS FELIPE DA SILVA SOUSA abriu lentamente a fechadura. Em seguida, os policiais responsáveis pelas buscas ingressaram no local e localizaram um outro indivíduo, posteriormente identificado como LUCAS VINICUS NEPOMUCENO, que vestia camiseta na cor azul, próximo ao banheiro do estabelecimento. Ao observarem o local, os policiais perceberam que a descarga do local fora acionada recentemente, bem como havia baldes de água ao lado de um acesso à rede de esgoto aberta no interior da distribuidora, dando claros indícios de que algo havia sido jogado nos referidos locais. No interior da distribuidora, havia uma rede complexa de monitoramento do local, com diversas câmeras, inclusive que monitoravam ruas próximas, demonstrando que do interior do estabelecimento era possível realizar a vigilância através de grandes televisores que transmitiam em tempo real as imagens. Disse acreditar ter sido por meio de uma dessas câmeras, que ficava bem distante do comércio, que os envolvidos perceberam aproximação dos policiais e os fizeram se livrar de grande parte da droga por meio do uso da descarga do banheiro. Por essa razão, a equipe do depoente procurou durante as buscas o sistema de esgoto, ocasião em que localizaram parte da droga jogada fora pelos envolvidos. Também foi localizado no interior da distribuidora uma espécie de mesa com balanças de precisão, algumas porções de drogas e também fragmentos sobre um papelão existente no local. Contou que com os funcionários que estavam no interior da distribuidora não quiseram prestar os devidos esclarecimentos, optando por permanecerem em silêncio. Assim que a equipe do depoente findou as diligências e entrou na delegada, uma advogada já se encontrava na unidade policial, oportunidade em que esta informou que seria a patrona de um dos detidos. Que diante dos fatos os envolvidos, o material apreendido, bem como os usuários foram trazidos até esta unidade policial e apresentados a autoridade policial. A mesma versão dos fatos foi apresentada por outro policial militar que acompanhou a operação (ID. 55934984 - Pág. 8). Além dos relatos dos policiais, dois usuários foram até a delegacia e confirmaram que compram drogas, com frequência, na distribuidora de bebidas da QR 209 (ID. 55934984 - Pág. 9/10). Na delegacia, o paciente exerceu o direito constitucional ao silêncio (ID. 55934984 - Pág. 11). Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar que trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, cujos fundamentos exaltam o perigo do estado de liberdade do paciente: O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em uma distribuidora de bebidas, já são conhecidos na região. Inclusive, implantaram câmeras no local para perceber a aproximação policial. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 20 de fevereiro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.